Tribunal: TJSP
Processo: 1003653-35.2021.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
SUCUMBÊNCIA. RECIPROCIDADE. À luz das teses deduzidas e do espectro entre o que se queria e o que se obteve (causalidade), equilibrada a perda recíproca, impõe-se o acertamento da proporção da sucumbência, agora de 1/3 para a autora e 2/3 para a ré. Quanto aos honorários deve prevalecer o respectivo proveito econômico, vetor a refletir, com maior exatidão, o decaimento de cada parte. Percentual

Ementa:
SUCUMBÊNCIA. RECIPROCIDADE. À luz das teses deduzidas e do espectro entre o que se queria e o que se obteve (causalidade), equilibrada a perda recíproca, impõe-se o acertamento da proporção da sucumbência, agora de 1/3 para a autora e 2/3 para a ré. Quanto aos honorários deve prevalecer o respectivo proveito econômico, vetor a refletir, com maior exatidão, o decaimento de cada parte. Percentual de 10% que se mostra, para o caso, razoável, alteradas as bases de cálculo. Recurso parcialmente provido.